Tribunal: STF
Processo: AI 741120
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Locação de imóvel. Falta de interessados. Incidência das Súmulas 279 e 283 do STF. 3. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Precedentes. AI-QO-RG 791.292.6. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.